Tribunal: TJDFT
Processo: 0739563-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0739563-22.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FERNANDA FERNANDES LUZ PACIENTE: LUCAS VIEIRA DA SILVA, THIAGO VAZ DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Fernanda Fernandes Luz, em favor de Lucas Vieira da Silva e Thiago Vaz de Souza, contra decisões da MM. Juíza de Direito da Segunda Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que indeferiu pedidos de revogação da prisão preventiva dos pacientes, com referência aos autos da ação penal n.o 0728919-11.2022.8.07.0003 (ID 41533981 e ID 41533982). Consta dos autos que os pacientes foram presos em flagrante no dia 09/10/2022 pela suposta prática dos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e de receptação, tendo a prisão em flagrante sido convertida em prisão preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia (ID 41533977 - Pág. 60/63). O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor dos pacientes, imputando a ambos a prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, por duas vezes, e apenas ao paciente Thiago o crime de receptação, nos seguintes termos: “1o FATO – RECEPTAÇÃO – RÉU THIAGO: No período entre 5 de outubro de 2022 (data do furto da motocicleta) e 9 de outubro de 2022 (data da apreensão da motocicleta), na QNM 20, Conjunto H, Ceilândia – DF, além de outros locais que não podem ser determinados, o denunciado THIAGO VAZ DE SOUZA, de forma livre e consciente, adquiriu, recebeu e conduziu, em proveito próprio, a motocicleta HONDA/CG 150, de cor preta e placas PQD-5836/DF, sabendo que era produto de crime, eis que pertencia à vítima ALEFE e havia sido furtada na noite entre os dias 05.10.2022 e 06.10.2022, conforme Oc. n. 7.147/2022 – 12a DP (ID 139306753). Em circunstâncias ainda não totalmente esclarecidas, o denunciado THIAGO adquiriu e recebeu a motocicleta acima descrita, passando a conduzi-la e a utilizá-la para a prática de crimes na região de Ceilândia – DF. Um desses crimes foi o roubo abaixo descrito, praticado na companhia do denunciado LUCAS. 2o FATO – ROUBO MAJORADO – RÉUS LUCAS E THIAGO: Em 9 de outubro de 2022, entre 16h e 16h20min, em via pública, na QNN 4, Ceilândia – DF, os denunciados LUCAS VIEIRA DA SILVA e THIAGO VAZ DE SOUZA, de forma livre e consciente, em comunhão de esforços e em unidade de desígnios entre si, mediante grave ameaça de morte, exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram, em proveito da dupla, coisas alheias móveis, a saber: um aparelho celular Motorola Moto E6, IMEI 351633113592037, pertencente à vítima G., e um aparelho celular Realme C11, IMEI 864322054173037, pertencente à vítima E. Nas circunstâncias acima indicadas, as vítimas G., E. e K., todas menores de idade, estavam andando em via pública, quando foram abordadas pelos denunciados, que trafegavam na motocicleta HONDA/CG 150 acima descrita. Na ocasião, os denunciados apontaram uma arma de fogo para as menores e exigiram que elas entregassem os celulares. Diante da grave ameaça, as vítimas G. e E. entregaram seus celulares, descritos acima. Em seguida, os denunciados fugiram. Policiais militares foram acionados e conseguiram localizar e prender em flagrante os denunciados, os quais ainda estavam com os celulares roubados. Além disso, na delegacia, as vítimas reconheceram ambos os denunciados como sendo os autores do roubo em questão. Assim agindo, está o denunciado LUCAS VIEIRA DA SILVA incurso nas penas do art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, por duas vezes, e o denunciado THIAGO VAZ DE SOUZA incurso nas penas do art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, por duas vezes, e do art. 180, caput, ambos do Código Penal, pelo que requer o Ministério Público sejam eles citados para resposta à acusação e demais termos do processo, até a sentença final, quando se espera suas condenações, inclusive a indenizarem as vítimas pelos danos causados, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, requerendo, ainda, a notificação ou requisição das pessoas listadas abaixo, conforme o caso, para que sejam ouvidas sobre os fatos, sob as penas da lei.” (ID 41533979). A Defesa requereu ao Juízo da Segunda Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Ceilândia a revogação da prisão preventiva dos pacientes, mas os pedidos foram indeferidos (ID 41533981 e ID 41533982). Contra tais decisões, a Defesa impetra o presente habeas corpus, no qual aduz que os pacientes são primários, possuem bons antecedentes, são pessoas honestas e ordeiras e não irão fugir nem impedir a aplicação da lei penal, além de que cumprirão qualquer decisão judicial. Em relação ao paciente Thiago, acrescenta que ele era o arrimo da família, dando suporte à sua genitora e a seus irmãos mais novos, incluindo um irmão que está fazendo tratamento contra o câncer. Destaca que sua mãe dependia totalmente do auxílio do paciente para o tratamento de quimioterapia desse irmão. Salienta que a gravidade abstrata do delito não constitui fundamento idôneo para a segregação cautelar. Sustenta que a prisão preventiva é medida excepcional e que deve prevalecer a presunção de inocência. Anota que, no caso dos autos, a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva é genérica, sendo que os pacientes estão presos há mais de quarenta dias pelo único argumento utilizado, a saber, a garantia da ordem pública. Argumenta que o fundamento da garantia da ordem pública é uma expressão porosa, indeterminada, ambígua, nada clara e vaga, bem como que o fundamento extraído do próprio tipo penal não possui o condão de demonstrar a possibilidade de reiteração delitiva e a personalidade do agente. Assinala que não foram levadas em consideração as condições pessoais dos pacientes, as quais sugerem medida alternativa diversa da prisão. Alega a Defesa, assim, o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão e que não se pode “aplicar pena antecipada ao Réu, bem como regime de prisão mais gravoso, haja vista que poderá o réu cumprir a pena máxima cominada ao crime, em regime mais gravoso, antes mesmo do transcurso final do processo”. Pede o deferimento da medida liminar para conceder a ordem de habeas corpus, expedindo-se alvará de soltura em favor dos pacientes. No mérito, pede a concessão da ordem em caráter definitivo, revogando-se a prisão e expedindo-se o alvará de soltura, a fim de que os pacientes possam responder a ação penal em liberdade, mediante termo de comparecimento aos atos processuais e aplicação de uma ou alguma das medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Na espécie, observa-se que a pena máxima abstrata cominada ao delito imputado aos pacientes é superior a quatro anos, de modo que a prisão preventiva é admissível, nos termos do artigo 313, caput, inciso I, do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti encontra-se evidenciado nos autos pela prisão em flagrante dos pacientes na posse dos celulares subtraídos, pelo reconhecimento das vítimas e pelo oferecimento e recebimento da denúncia, os quais são suficientes para configurar os indícios de autoria, ao menos para fins de prisão preventiva. Em relação ao periculum libertatis, não se verifica ilegalidade manifesta nas decisões impugnadas, uma vez que, entendendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão, a douta magistrada de origem fundamentou a necessidade da manutenção da prisão preventiva na existência de indícios de autoria e materialidade delitivas, concluindo pelo perigo que o estado de liberdade dos pacientes causa à ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas. Com efeito, as circunstâncias do fato indicam a gravidade concreta das condutas, pois se trata de dois delitos de roubo, praticados com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, com o auxílio material de uma motocicleta objeto de furto anterior, tendo sido subtraídos celulares de duas adolescentes. O paciente Thiago responde, ainda, pelo crime de receptação. De fato, consta que os pacientes aproximaram-se em uma moto e abordaram três adolescentes em via pública, subtraindo, mediante grave ameaça exercida com uma arma de fogo, os aparelhos celulares de duas jovens. As adolescentes informaram o fato à mãe de uma delas, que comunicou o crime à polícia. Há o registro, ainda, de que os policiais visualizaram os pacientes na moto e realizaram a abordagem, mas os autores empreenderam fuga, tendo sido alcançados cerca de uma quadra e meia a seguir, local em que foram presos em flagrante na posse dos bens subtraídos, bem como em que foi constatada que a motocicleta utilizada era objeto de furto. Tais circunstâncias indicam que a prisão cautelar dos pacientes se justifica para a garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta das condutas, apta a demonstrar seu destemor, sua audácia e periculosidade, evidenciando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ARMA BRANCA. DELITOS EM SEQUÊNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. VIOLÊNCIA REAL. PERICULOSIDADE DO AGENTE DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA. 1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). 2. A prática de crimes de roubo em sequência, com concurso de pessoas e emprego de arma branca (faca), mediante violência real contra uma das vítimas, constitui motivação idônea para justificar a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, pois se trata de "modus operandi" que revela maior gravidade da conduta e periculosidade do agente. Precedentes. 3. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 4. Ordem denegada.” (Acórdão 1428767, 07167968720228070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/6/2022, publicado no PJe: 10/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se, por oportuno, que eventuais condições pessoais favoráveis dos pacientes não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Ainda que assim não fosse, não restou demonstrado que os pacientes possuem ocupação lícita. Ademais, vale destacar que, além de uma condenação não transitada em julgado pelo crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, agravada por não possuir permissão ou habilitação para dirigir (Ação penal n.o 0727670-59.2021.8.07.0003 – ID 079.040.541-59 41553350 - Pág. 01/02), o paciente Thiago, aos 19 anos, responde a um inquérito policial pelo crime de furto (Ação Penal n.o 0723216-02.2022.8.07.0003 – ID 41553350 - Pág. 3), no qual lhe foi concedida a liberdade provisória com medidas cautelares pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia em 19/08/2022, o que revela que o fato em apreço não constitui evento isolado na vida do paciente e indica este está envolvido na seara criminosa, mormente em crimes contra o patrimônio, bem como demonstra que o paciente não se intimida com a aplicação da lei penal e que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para resguardar a ordem pública. Assim, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se vislumbra o cabimento das medidas cautelares introduzidas pela Lei n.o 12.403/2011, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta da conduta. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Dispenso as informações. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 22 de novembro de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador